Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ORIGEM E CESSÃO CREDITÍCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. OBJETIVO DE PROMOVER O ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA. LICITUDE. RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.
2. A plataforma “Serasa Limpa Nome” se consubstancia em ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina a consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 2.1. O fato de o débito - cuja origem e cessão creditícia foram devidamente comprovadas no caso concreto - estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome da devedora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em decorrência da possibilidade de quitação voluntária da dívida.
3. A inscrição de dados na plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian. 3.1 O registro do nome da devedora na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ato ilícito a justificar o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência do débito inadimplido.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.